Tribunal: TJDFT
Processo: 0737256-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737256-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIANA DA SILVA DIAS, ALEXANDRE POZZA URNAU SILVA AGRAVADO: JAIR SARDELARI, IRIS MARQUES TAVARES SARDELARI. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAIANA DA SILVA DIAS e outro contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n.o 0748577-27.2022.8.07.0001 proposta por JAIR SARDELARI e outros em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de substituição do perito, nos seguintes termos (ID 247735673 do processo originário): “Pela decisão de ID 243417048, foi nomeado o perito MARCUS CAMPELLO CAJATY GONÇALVES para apuração do valor necessário à correção dos vícios construtivos apontados no laudo pericial de ID 181468090 e anexos. Na ocasião, foi determinado que os requeridos deveriam arcar com o pagamento dos honorários. Em seguida, os requeridos suscitaram a suspeição e inaptidão técnica do perito, sob o fundamento de que ele teria, na fase de conhecimento, “[e]xcedido os limites da demanda, sugerindo obrigações não impostas, como elaboração de projetos técnicos completos, construção de lajes inexistentes e obtenção de habite-se para imóvel irregular”, bem como “[i]gnorado integralmente os argumentos apresentados pela parte Requerida e silenciado sobre impugnações técnicas relevantes”. Apontaram risco de vulneração aos princípios da imparcialidade, da confiança legítima e do contraditório. Assim, por considerar que o expert atuou de maneira parcial em favor dos requerentes, entenderam descabida a sua recondução para a fase de liquidação. Outrossim, sustentaram a necessidade de rateio da perícia, pois na fase de conhecimento o ônus sucumbencial foi rateado à razão de 30% (trinta por cento) para os requerentes e 70% (setenta por cento) para os requeridos. Com isso, sustentam que a referida distribuição deve ser observada também no custeio da prova pericial. Por fim, indicaram assistente técnico e formularam quesitos. Os requerentes, por sua vez, limitaram-se a indicar assistente técnico e formular quesitos, bem como rechaçar as alegações de imparcialidade do perito (ID 246490259). Pois bem. Inicialmente, deve ser rejeitada a alegação de parcialidade do perito, porquanto as razões invocadas pelos requeridos revelam, tão somente, a sua discordância quanto à atuação do auxiliar do Juízo na fase de conhecimento. O fato de o resultado da primeira perícia ter sido favorável aos autores, com a constatação de vícios construtivos no imóvel alienado pelos réus, não é motivo suficiente para questionar a imparcialidade do expert. Outrossim, a perícia conduzida durante a fase de conhecimento mostrou-se correta, tanto é que restou homologada pelo Juízo (ID 186561416). Ademais, o acórdão que julgou a apelação dos ora requeridos apontou a correção da prova técnica (ID 223734888): Na espécie, portanto, não existe razão para fazer prevalecer o alegado pelos apelantes, porquanto tenha a perícia esclarecido suficientemente a matéria controvertida nos autos, malgrado não atenda aos específicos interesses da parte insatisfeita. Dessa maneira, a par das elucidações técnicas tecidas pelo experto, que levaram em conta as peculiaridades da produção probatória documental neste feito, não é devida a substituição da metodologia por ele utilizada pelas conclusões genéricas da parte insatisfeita. No caso dos autos, portanto, as conclusões técnicas do perito demonstram a existência de análise acurada e técnica do objeto de controvérsia, com justificação clara, coesa e coerente dos motivos invocados para a resposta aos quesitos formulados, em perfeita adequação aos encargos científicos propostos pelo juízo e em estrita observância das provas produzidas nos autos, cumprindo com as exigências previstas nos incisos e parágrafos do art. 473 do CPC. (grifos acrescidos) Outrossim, conforme apontado na decisão de ID 243417048, “[t]endo o referido expert atuado na fase de conhecimento, mostra-se razoável a sua atuação também em sede de liquidação, pois ele possui conhecimento dos fatos, o que certamente facilitará a realização da prova técnica necessária à quantificação dos danos materiais suportados pelos autores”. Assim, o profissional nomeado é competente e imparcial, de modo que a sua recondução para realizar a perícia necessária à quantificação dos danos certamente contribuirá para uma resolução mais célere da controvérsia. Ainda, descabida a redistribuição do ônus pelo custeio da prova pericial, tendo em vista que o critério a ser utilizado para imputar a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais é a sucumbência na fase de conhecimento em relação ao pedido liquidando, conforme esclarecido no ID 243417048. No caso dos autos, verifica-se que os autores decaíram apenas a reparação por danos morais foi negada. Em relação aos danos materiais, consistente na obrigação de ressarcir os valores necessários à reparação de todos os vícios constatados no imóvel – objeto da perícia nesta fase de liquidação -, os requeridos é que foram sucumbentes. Consequentemente, deverão eles arcar com o pagamento dos honorários periciais em sua integralidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ACORDO INDIVIDUAL. OBJETO DIVERSO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. 1. A decisão não é nula por ausência de fundamentação se analisou as questões de fato e de direito pertinentes à causa, ainda que chegue à conclusão oposta ao interesse da parte. 2. O acordo outrora estabelecido entre as partes não abrangeu a indenização por danos materiais, referentes à desvalorização do imóvel e lucros cessantes decorrentes dos vícios detectados no empreendimento imobiliário. 3. Na fase de liquidação de sentença, deve-se estar atento à sucumbência que já foi estabelecida na fase de conhecimento. No caso, a ré/agravante foi condenada ao pagamento de danos materiais, devendo arcar com os honorários periciais para apuração do montante. 4. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno (Acórdão 1299245, 0704785-94.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2020, publicado no DJe: 23/11/2020 – grifos acrescidos). Por estas razões, rejeito a impugnação à nomeação do perito e ao pedido de redistribuição do ônus pelo pagamento dos honorários periciais. No mais, diante da apresentação dos quesitos pelas partes, intime-se o perito para apresentar proposta e cumpram-se as demais determinações da decisão de ID 243417048. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 75813889), afirmam que a decisão agravada manteve a nomeação do perito que atuou na fase de conhecimento, bem como imputou exclusivamente aos agravantes o encargo pelo pagamento dos honorários periciais. Alegam que a decisão agravada incorre em violação aos princípios da imparcialidade da prova, contraditório técnico efetivo e distribuição equitativa dos encargos processuais, ao reconduzir o mesmo perito que atuou na fase de conhecimento, cuja atuação teria sido objeto de impugnação por parcialidade e extrapolação dos limites da demanda. Sustentam que o perito anteriormente nomeado sugeriu obrigações não constantes da sentença, ignorou os argumentos técnicos da parte requerida e adotou postura colaborativa com os requerentes, ora agravados, comprometendo a higidez da nova prova técnica. Argumentam que a recondução do perito para realizar a perícia na fase de liquidação de sentença vulnera a imparcialidade da prova pericial, conforme prevê os artigos 157, §1o e 473, §2o do CPC, além de afrontar o princípio da confiança legítima. Acrescentam que a decisão agravada também desconsidera a sucumbência recíproca reconhecida em segundo grau (acórdão), que fixou a divisão dos encargos processuais na proporção de 70% para os agravantes e 30% para os agravados, sem qualquer ressalva quanto à natureza dos pedidos. Refutam o fundamento adotado pelo juízo de origem de que apenas os agravantes teriam sucumbido quanto ao pedido de reparação por danos materiais, objeto da perícia. Defendem que o custo da prova pericial não pode ser imposto exclusivamente aos agravantes. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 75813728). É o relatório. Decido. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, a controvérsia cinge-se aos seguintes pontos: a) substituição do perito nomeado; b) imputação exclusiva aos agravantes do ônus de pagamento da perícia. Em relação ao questionamento de que são os agravantes que devem arcar com o pagamento da perícia, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido. Vejamos. Compulsando os autos de origem, observa-se que a decisão de ID 243417048 já tinha determinado que o valor da perícia seria custeado exclusivamente pelos réus, sucumbentes na fase de conhecimento em relação ao pedido liquidando. Nesse sentido, transcrevo parte da decisão (ID 243417048, na origem): “Diante da divergência entre as partes no tocante à extensão dos danos e ao valor total necessário para a correção dos vícios construtivos existentes no imóvel adquirido pelos autores, determino a realização de perícia técnica para liquidação do julgado nos moldes da sentença de ID 196079136, a qual será custeada pelos réus ALEXANDRE POZZA URNAU SILVA e LAIANA DA SILVA DIAS, sucumbentes na fase de conhecimento em relação ao pedido liquidando. Com base no Cadastro Único de Peritos Judiciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nomeio MARCUS CAMPELLO CAJATY GONÇALVES, CPF 806.857.307-00 (telefone 61 99998-7214 / e-mail campellomarcus@gmail.com) para atuar como perito do Juízo”. Verifica-se que os agravantes apresentaram petição alegando a suspeição/impedimento do perito, bem como postularam a reconsideração da decisão em relação aos encargos financeiros da perícia (ID 245554798, na origem). O juízo de origem afastou a suspeição do perito, no entanto, manteve a decisão que fixou a obrigação dos agravantes de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Assim sendo, constata-se que os agravantes não interpuseram recurso tempestivamente contra a decisão que lhes impôs a obrigação de arcar com o pagamento da perícia. Além disso, o pedido de reconsideração da decisão não tem o condão de reabrir o prazo recursal. Nesse sentido, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. A apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, mormente quando tal pedido não foi recebido como Embargos de Declaração pelo Juiz a quo. Nessa circunstância, confirma-se a decisão unipessoal em que reconhecida a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto após o término do prazo recursal que não foi interrompido. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1181579, 07021030620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A decisão que, apreciando pedido de reconsideração, mantém outra, anteriormente proferida, não suspende, interrompe ou restabelece prazo para a interposição de agravo de instrumento. 2. O recurso interposto após transcorrido o prazo é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. 3. Agravo regimental improvido. (Acórdão 656629, 20120020243036AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 106) Nesse contexto, verifico que a questão da obrigação dos agravantes de custear a perícia já foi objeto de decisão judicial anterior, que não foi impugnada por meio de recurso próprio. Portanto, trata-se de questão judicial já decidida e preclusa. Assim sendo, aplica-se ao caso o disposto no art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse contexto, o recurso não será conhecido em relação à impugnação do ônus de arcar com os honorários periciais pelos agravantes. Passo, doravante, a apreciar o pedido de imparcialidade/suspeição do perito nomeado. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No que se refere à alegação de impedimento ou suspeição do perito nomeado, não se vislumbra em juízo de cognição sumária, qualquer fundamento jurídico que autorize o acolhimento da pretensão. A mera insatisfação da parte com as conclusões técnicas anteriormente apresentadas no laudo pericial, por si só, não configura hipótese de impedimento ou suspeição nos termos do artigo 148, II, do Código de Processo Civil, tampouco evidencia quebra de imparcialidade do expert. Ao que tudo indica, trata-se de inconformismo subjetivo, dissociado de qualquer elemento concreto que revele vínculo pessoal, interesse na causa ou atuação parcial do profissional. O perito nomeado atuou regularmente na fase de conhecimento, tendo elaborado laudo que foi objeto de contraditório, devidamente homologado pelo juízo e posteriormente ratificado pelo Tribunal, conforme acórdão proferido nos autos da apelação. A discordância quanto ao conteúdo do laudo deve ser enfrentada por meio dos instrumentos processuais adequados, como o oferecimento de quesitos, apresentação de parecer técnico ou pedido de esclarecimentos, não servindo como base válida para a alegação de parcialidade. A jurisprudência é firme no sentido de que a discordância do resultado da perícia não autoriza, por si só, a substituição do perito judicial: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. SUSPEIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação cautelar de produção antecipada de provas. 1.1. Em seu recurso, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para declarar a suspeição do perito judicial e anular o laudo produzido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia incide acerca da análise da presença ou não de elementos que comprovem a alegação de suspeição do perito que atuou no processo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apesar de a arguição de suspeição levantada pela parte autora ter ocorrido após a apresentação do laudo pericial, a manifestação aconteceu na primeira oportunidade depois de autora verificar a possibilidade de haver suspeição do perito, inexistindo, assim, preclusão. Por outro lado, nesta sede recursal, apesar do perito nomeado e um dos requeridos terem trabalhado na mesma instituição, durante o mesmo período, a parte agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar indícios de amizade ou inimizade, proximidade, parcialidade ou desvio na atuação pericial. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Apenas o fato de as partes terem trabalhado no mesmo local e período, não comprova, por si só, a existência de impedimento ou suspeição”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 145; 148, §1o; 465, § 1o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702641-88.2023.8.07.0018 Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 13/11/2024. (Acórdão 1978048, 0750124-37.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Além disso, a recondução do mesmo profissional para atuar na fase de liquidação de sentença revela-se medida compatível com os princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que se trata de perito já familiarizado com as questões técnicas e materiais do processo, o que contribui para uma instrução mais eficiente e qualificada da demanda. Importa destacar que, ao menos nesta fase inicial, não restou demonstrado nenhum elemento concreto que comprometa a imparcialidade do expert ou que denote vínculo subjetivo seu com qualquer das partes, sendo insuficiente a mera alegação genérica de parcialidade ou o inconformismo com o resultado anteriormente apurado. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora